Tribunal: TJBA
Processo: 8008739-56.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008739-56.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAMINY DE BARROS MACEDO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por THAMINY DE BARROS MACEDO em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

A apelante apresentou contestação cumulada com reconvenção, pleiteando indenização por danos morais, repetição de indébito e condenação do banco por litigância de má-fé, sob fundamento de que as parcelas que ensejaram a mora já haviam sido pagas em 25.07.2024, quatro meses antes da apreensão do veículo.

A sentença de primeiro grau limitou-se a extinguir o processo principal sem apreciar os pedidos reconvencionais formulados pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção da ação principal, sem resolução do mérito, impede o prosseguimento e julgamento da reconvenção, ou se esta deve ser apreciada de forma autônoma, nos termos do artigo 343, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 343, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, consagrando o princípio da autonomia da reconvenção.

A reconvenção constitui pretensão autônoma e independente da ação principal, visando garantir a economia processual e a efetiva entrega da prestação jurisdicional, impedindo que o réu seja prejudicado por fatos supervenientes que atinjam apenas a pretensão do autor.

No caso concreto, a apelante formulou pedidos reconvencionais conexos com o fundamento da defesa, relacionados à conduta do banco que, após receber o pagamento das parcelas, permitiu a execução da busca e apreensão, configurando possível ato ilícito passível de gerar danos morais e sanções por cobrança indevida.

A sentença que deixa de apreciar a reconvenção, sob fundamento de extinção da ação principal, configura vício de omissão (sentença citra petita), violando norma processual cogente e o dever jurisdicional de decidir todas as questões submetidas à apreciação judicial.

Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), pois a apelante requereu expressamente a produção de provas, incluindo depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, sendo necessária a dilação probatória para demonstração da extensão dos danos alegados e da existência de má-fé.

A anulação da sentença impõe-se como medida necessária para que o processo retorne à primeira instância, especificamente para apreciação fundamentada da reconvenção, com observância do devido processo legal e do contraditório, evitando-se supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: "A extinção da ação principal, sem resolução do mérito, não impede o prosseguimento e julgamento da reconvenção, que possui autonomia processual nos termos do artigo 343, § 2º, do Código de Processo Civil. A sentença que deixa de apreciar os pedidos reconvencionais configura vício de omissão (citra petita), ensejando sua anulação para retorno dos autos à origem".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 343, § 2º; 485, IV e VI; 489, § 1º, IV; 1.013, § 3º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 10073150051750002, Rel. Des. Fernando Lins, j. 23.04.2019; TJ-BA, Apelação nº 80047699620208050001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 01.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

de n.º
8008739-56.2023.8.05.0274
, em que é Agravante

THAMINY DE BARROS MACEDO
e Agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos deste voto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA